Tribunal: STF
Processo: Rcl 49789
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ao reclamante foi garantido acesso ao conteúdo extraído do aparelho telefônico apreendido pela autoridade policial, de maneira que a reclamação está prejudicada por perda superveniente de seu objeto.



    II – As alegações aduzidas no agravo não foram objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.